Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700892-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDETE COSTA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O prazo para o Distrito Federal se manifestar esgota em 07/07/2022. De tal forma, intime-se o Agravado para que manifeste no mesmo prazo, até 07/07/2022, quanto ao pedido de reconsideração realizado, em especial esclarecendo quanto à (in)disponibilidade do equipamento e ao andamento da fila de cirurgia. Após, venha concluso para análise do pedido de reconsideração. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora